Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736346-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A 2 TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: FRANCISCO JANIEL LIMA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A2 TRANSPORTES LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença n. 0743125-65.2024.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu como válida a citação da empresa agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 236206996) apresentada por A2 TRANSPORTES LTDA em face de FRANCISCO JANIEL LIMA MOURA. A parte impugnante alega a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento do processo, fundamentando sua pretensão na suposta entrega do ato citatório em endereço com numeração duplicada e na inexistência de vínculo da pessoa que assinou o comprovante de recebimento com a empresa. Sustenta que tais irregularidades comprometeram seu direito ao contraditório e à ampla defesa, culminando em prejuízo irreparável e tornando o processo inepto. Requer a suspensão imediata do cumprimento de sentença, a declaração de nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, ou, subsidiariamente, a reabertura da fase de conhecimento com uma citação válida. A parte exequente apresentou Contrarrazões à Impugnação (ID 237408670), argumentando a impossibilidade de reabertura da fase de instrução e que o comparecimento espontâneo do impugnante ao processo, ao apresentar a impugnação, supre a eventual nulidade da citação, operando-se a preclusão lógica. Afirma que os documentos apresentados pela impugnante para comprovar a ausência de vínculo de funcionários são unilaterais e carecem de fé pública. Salienta que a sentença transitou em julgado em 25 de março de 2025 (ID 230257822), tornando a matéria preclusa e vedando sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 502 do CPC. É o necessário. Decido. A alegada nulidade da citação não merece acolhimento. No presente caso, a parte executada, ao apresentar esta Impugnação ao Cumprimento de Sentença, demonstrou ter ciência inequívoca do processo e, neste ato, teve a oportunidade de apresentar sua defesa de mérito, caso assim desejasse. Ao optar por discutir exclusivamente a nulidade da citação, a parte executada operou a preclusão de seu direito de debater o mérito da demanda, que já foi objeto de sentença transitada em julgado. A certidão de AR Digital (ID 221493323) e a certidão de entrega (ID 237911504) comprovam que a citação na fase de conhecimento e a intimação para o cumprimento de sentença foram realizadas no endereço fornecido, sendo ambos os documentos registrados como "Entregue". A alegação de que a assinatura no comprovante não corresponde a um funcionário ou que o endereço possui numeração duplicada não é suficiente para invalidar o ato, especialmente considerando a efetiva ciência da parte com sua manifestação nos autos. Os documentos unilaterais juntados pela impugnante (ID 236207041), como a "lista de empregados", não possuem a idoneidade necessária para comprovar as alegações de ausência de vínculo ou de falha na entrega, conforme bem apontado pela parte exequente. Ademais, a sentença proferida (ID 226930638) transitou em julgado em 25 de março de 2025 (ID 230257822). Com o trânsito em julgado, a matéria fática e de direito discutida na fase de conhecimento está acobertada pela coisa julgada material, impedindo qualquer rediscussão do mérito, conforme o artigo 502 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por A 2 TRANSPORTES LTDA, por ausência de fundamento legal e fático apto a afastar a validade dos atos processuais e a coisa julgada. Constata-se que o executado foi devidamente intimado para o pagamento voluntário do débito no valor de R$ 26.369,90 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) no prazo de 15 dias úteis (ID 232177303), com as advertências expressas do artigo 523, § 1o, do CPC. Tendo decorrido o prazo sem o pagamento voluntário do débito, é imperiosa a aplicação das penalidades legais. Nos termos do artigo 523, § 1o do CPC, intime-se o patrono do autor para juntar aos autos nova planilha atualizada do débito, com a incidência de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, proceda-se com as buscas de bens via sistema SISBAJUD na modalidade repetição programada por 30 dias (“teimosinha”) e RENAJUD. Publique-se. Intime-se.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante sustenta que não foi validamente citada na fase de conhecimento, alegando vício absoluto no ato citatório. Argumenta que a sede da Agravante está localizada em um logradouro onde coexiste outra empresa, e esta peculiaridade gerou extravios e entregas equivocadas de correspondências.” Afirma que “A correspondência foi recebida por pessoa estranha ao quadro de funcionários da Agravante [...] A lista de funcionários [...] demonstra a inexistência de qualquer vínculo com o suposto recebedor da citação.” A fundamentação jurídica do recurso repousa nos artigos 239, caput e §1o, 248, §2o, e 525, §1o, I, todos do Código de Processo Civil, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a nulidade da citação como vício transrescisório, insuscetível de convalidação após o trânsito em julgado. Ao final, requer o efeito suspensivo, para sustar o cumprimento de sentença e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação, anular a sentença e os atos subsequentes, com retorno do processo à fase de contestação e produção de provas. Preparo no ID 75629833. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso em exame, embora a tese da nulidade da citação seja juridicamente plausível, inclusive, com potencialidade transrescisória, para que isso se verifique, faz-se necessária cabal demonstração do vício que inquina o ato citatório. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, neste momento incipiente, não se verifica esta clara demonstração do vício alegado. Conforme consta dos autos, o mandado foi entregue no endereço da agravante, Estrada do Alvarenga, no 999, Jardim da Pedreira, São Paulo/SP, conforme AR Digital (ID 221493323) e certidão de entrega (ID 237911504). Ademais, o instrumento de procuração acostado aos autos pela própria agravante (ID 236209210) indica como sede o mesmo endereço em que se deu a entrega do mandado, o que reforça a presunção de validade do ato citatório. A alegação de que o mandado foi recebido por pessoa estranha à empresa, embora entregue no endereço correto, não é suficiente, por si só, para afastar a validade da citação. Aplica-se, neste caso, a teoria da aparência, prevista no artigo 248, §2o, do CPC, segundo a qual será válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, ainda que desprovido de poderes de representação. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, ainda que recebida por terceiro, é válida quando não há ressalva quanto à ausência de poderes ou equívoco na entrega, conforme precedentes: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Citação. Pessoa jurídica. Validade. Teoria da aparência. Nulidade não verificada. Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que a empresa executada alegou a nulidade de sua citação, por ter sido entregue via carta com aviso de recebimento em endereço incompleto, pois sem o número do lote, e recebido por pessoa estranha ao quadro de funcionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é a validade da citação da pessoa jurídica quando realizada via carta com aviso de recebimento entregue em endereço incompleto e recebido por pessoa, sem qualquer ressalva. III. Razões de decidir 3. Por força do princípio da aparência reputa-se efetuada a citação na sede da pessoa jurídica, ora agravante, porquanto o funcionário dos Correios logrou êxito em localizar o estabelecimento da executada, efetivando a entrega do mandado, sem qualquer ressalva da pessoa que o recebeu quanto à ausência de poderes para tanto ou quanto ao equívoco em relação à empresa situada no local, notadamente quando é facilmente identificável o endereço pela fachada do estabelecimento. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1924541, 0727179-56.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) (g.n.) AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o Juiz deveria ter se pronunciado (CPC, art. 966, VIII, e § 1o). 2. A citação da pessoa jurídica será válida quando ocorrer a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (CPC, art. 248, § 2o). 3. De acordo com a Teoria da Aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa/funcionário que aparente ter poderes para tanto. Precedentes. 4. Não há nulidade da citação ante a demonstração de que o ato citatório foi realizado no endereço da empresa constante do Contrato Social e do Cadastro nacional de Pessoa Jurídica, da Receita Federal, e recebido por pessoa que aparentava poderes para receber a citação, tanto que subscreveu o aviso de recebimento sem qualquer ressalva. 5. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1912979, 0714000-55.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TESE FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.069. ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS EVIDENCIADOR DO CARÁTER REPARADOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO À AUTORA. NATUREZA MERAMENTE ESTÉTICA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. ART. 373, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CUSTEIO BASEADA EM INTERPRETAÇÃO DE NORMAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A citação realizada no endereço de filial ou sede da empresa e recebida por indivíduo que não apresenta objeção ou qualquer ressalva para o recebimento, considera-se aperfeiçoada, em obediência à teoria da aparência. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. [...] (Acórdão 1890349, 07199285220228070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO. DOCUMENTOS ANALISADOS. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA ESTRANHA À EMPRESA. NULIDADE. INOCORRENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. CONFIGURAÇÃO. DOLO. COMPROVADO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabível a juntada de documentos na apelação quando necessários para contrapor a alegação aventada em sede recursal, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos analisados. 2. Quanto à citação, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, de acordo com a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na sede de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. Em outras palavras, presume-se que a citação atingiu sua finalidade independentemente de quem a tenha recebido no local de funcionamento da empresa requerida, salvo ressalva expressa. [...] (Acórdão 1872205, 07101241120238070006, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, pedindo-se as mais respeitosas vênias aos argumentos da agravante, mas não se verifica, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso, este alçado a requisito cumulativo e imprescindível a liminar, logo, de rigor o indeferimento da tutela pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator